Tribunal: TCU
Processo: 023.510/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5409/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 023.510/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anderson Jorge Pereira de Brito (XXX.908.042-XX); Angelica Herrera Bastos Parraga (XXX.931.811-XX); Enrryeth Bastos Parraga (XXX.632.472-XX); Enzo Eduardo da Silva dos Santos (XXX.951.421-XX); Hadryana Bastos Parraga (XXX.992.071-XX); Helena Soria Teixeira (XXX.321.901-XX); Hevelyn Bastos Parraga (XXX.461.582-XX); Luzia Marlene Soria (XXX.323.601-XX); Maria Helena Silva dos Santos (XXX.418.011-XX); Myrian Bastos Parraga Serra (XXX.554.402-XX); Rita de Cassia Brito da Rocha (XXX.198.132-XX); Rosangela Raimunda de Brito Jorge (XXX.562.932-XX); Sueli Daluz Pereira de Arruda (XXX.258.211-XX); Tania Gabrielle da Silva dos Santos (XXX.073.551-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.